Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-52.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-52.2019.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

APELADO: OTONIEL ALVES BENTO

Advogado(s)
:
MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa inscrita em 1998. Ajuização da execução após vinte anos. Prescrição.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, solicitando a prescrição do crédito tributário inscrito na dívida ativa em 30/11/1998, cuja execução foi ajuizada apenas em 14/01/2019.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está prescrito o crédito tributário cobrado pelo Município, nos termos do art. 174 do CTN; (ii) se aplicaria ao caso a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, §5º da Constituição Federal.

III. Razões de decidir 3. O crédito tributário cobrado por meio de execução fiscal prescrito em 5 anos contados dos dados de sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN. 4. Entre os dados da inscrição em dívida ativa (30/11/1998) e o ajuizamento da ação (14/01/2019) transcorreram mais de 20 anos, superando extensamente o prazo prescricional. 5. A suspensão da prescrição prevista no art. 2º, §3º da Lei 6.830/80 é limitado a 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, não tendo o condicionamento de prolongar indefinidamente o prazo prescricional. 6. A imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às ações de ressarcimento por atos de improbidade administrativa causadores de danos ao erário, e não aos créditos de natureza tributária, que possuam regime jurídico próprio. 7. Os supervisores do STF e do STJ pacificaram o entendimento de que apenas as ações de ressarcimento decorrentes de improbidade administrativa e ilicitos criminais são imprescritíveis.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000044-52.2019.8.05.0081; Recorrente: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Recorrido: OTONIEL ALVES BENTO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .